Tribunal: STF
Processo: ARE 1420398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO MILITAR – TEMPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO DENTRO DA MESMA CARREIRA (MILITAR) – PROGRESSÃO HORIZONTAL – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    I - O reenquadramento dos militares do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme os níveis de subsídios fixados pela LC n.º 127/08, está condicionado ao tempo de efetivo exercício na carreira militar estadual. E isto é inconteste nos autos, ou seja, a situação laboral precedente do autor (soldado junto ao Corpo de Bombeiros) nãoé estranha ao labor. Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o exercício funcional do autor é suficiente para sobrelevá-lo ao nível determinado pela aludida legislação.



    II - Se a legislação estadual regulamenta a progressão funcional do militar estadual com base no efetivo exercício na carreira (militar), deve ser computado todo o tempo de serviço prestado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul para fins de progressão funcional.



    III - No tocante a correção monetária de valores pretéritos, deverá ser aplicado o IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, deve incidir a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    V - A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual).



    VI - Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º; 42, §§ 1º e 3º; 142, § 3º, X; 144, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, em detida análise do caderno processual, denota-se que o autor ingressou nas fileiras dos Bombeiros Militares como soldado, em 13/09/2004, sendo elevado à categoria de aluno-oficial em abril de 2014, quando já ocupava o nível III, contudo, não foi enquadrado no mesmo nível ao se tornar oficial.



    (...)



    No que tange ao subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2008, editou-se a LC Estadual n.º 127, instituindo o sistema remuneratório da carreira da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, por meio de subsídio, tendo sido estipulado no art. 26, que "os subsídios, fixados em seis níveis, identificam a progressão funcional do militar estadual, considerando a experiência acumulada em cada cinco anos de efetivo exercício no posto ou graduação, conforme Tabelas I e II do Anexo I."



    Portanto, a LC n. 127/2008 é a responsável por delimitar todos os assuntos concernentes à remuneração dos militares, e é certo que esse instituto legal determina o subsídio da carreira militar no Estado de Mato Grosso do Sul, e estabelece que a progressão funcional de estilo acontecerá a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no posto ou na graduação ocupada pelo militar, senão vejamos:



    E, como se não bastasse, assinalara o § 2.º do artigo 26 da Lei Complementar n.º 127/2008:



    “§ 2.º O enquadramento nos níveis dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado, apurado até a data de vigência desta lei.”



    Ao contrário do que defende o Estado de Mato Grosso do Sul, a Legislação Complementar não faz distinção entre o efetivo exercício na carreira de bombeiro militar, mas apenas de militar estadual, tanto que estabelece, expressamente no § 2.º, que "o enquadramento nos níveis dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado", de modo que entendo que para granjear acesso aos níveis subsequentes da tabela de subsídios militares, deve, o servidor, comprovar que, efetivamente, laborou em corporação militar estadual, o que é o caso dos autos.



    Não se nega que por expressa previsão dos artigos 42, §§ 1.º e 3.º, e 142, § 3.º, X, da Constituição Federal, os militares estaduais, em razão da natureza de suas atribuições e finalidade institucional da corporação, notadamente, em função de seus princípios estruturantes, a hierarquia e disciplina, são regidos por legislação própria e específica.



    Contudo, no caso, o reenquadramento dos militares do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme os níveis de subsídios fixados pela LC n.º 127/08, está condicionado ao tempo de efetivo exercício na carreira militar estadual. E isto é inconteste nos autos, ou seja, a situação laboral precedente do autor não é estranha ao labor.



    Estabelecidas tais premissas, entendo que o exercício funcional do autor é suficiente para sobrelevá-lo ao nível determinado pela aludida legislação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente